Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703273-53.2023.8.07.0006 APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: JOSE NACELIO BEZERRA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o apelante-autor para juntar a guia do preparo do recurso referente ao comprovante de pagamento apresentado (id. 53422546), no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Publique-se. Brasília - DF, 20 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora